Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725150-46.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLO JULIANO MACHADO RODOVALHO, GENERAL TREATS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA APELADO: GENERAL TREATS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PABLO JULIANO MACHADO RODOVALHO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo autor e pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de pagar, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 21,99, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de compensação por danos morais. Há pedido de concessão da gratuidade de justiça na apelação interposta pela ré (ID 72095338). DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). No caso de pessoa jurídica, não se aplica a presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Nos termos da Súmula no 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Observado que os elementos de prova juntados aos autos não se mostram aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, descabida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839707, 07501619820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. O documento novo anexado à apelação corresponde à movimentação de conta corrente e aplicações automáticas da pessoa jurídica vinculada ao Banco Itaú nos meses de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025. O mero défice em conta corrente específica da pessoa jurídica não é indicador de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, pois não evidencia a situação financeira global da sociedade empresária. Na origem, a ora apelante teve seu pedido de gratuidade de justiça negado mesmo diante da comprovação de défice na referida conta (ID 72095311 – pág. 1/4), pois o balanço patrimonial referente àquele período indicava a existência de reserva de lucro de R$ 2.123.142,43. (ID 72095311 – pág. 19) – decisão que, destaque-se, não foi impugnada pela parte com a interposição do recurso cabível. Desse modo, a simples juntada de movimentação atualizada da mesma conta, sem apresentação de novo balanço patrimonial ou outra prova que ateste a situação financeira global da pessoa jurídica, não é hábil a justificar a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à apelante General Treats Indústria e Comércio LTDA o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)